Tribunal: TJDFT
Processo: 0711361-77.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711361-77.2019.8.07.0020 RECORRENTE: DACIO IGOR DE SOUZA MELO RECORRIDO: WESLLEY SILVA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM SEDE RECURSAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. COMUNICAÇÃO DA VENDA. NÃO REALIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 134 CTB. MITIGADA. TRADIÇÃO DO BEM. STJ TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. NÃO EFETIVADA. PROCURAÇÃO OUTORGADA. ÔNUS DO ADQUIRENTE. REVENDA. ENCARGOS. RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 1.1 No caso dos autos, a atual situação econômica do Apelante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, evidencia que não dispõe, no momento, de condições de arcar com as despesas do processo sem desfalcar a sua própria subsistência. 2. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, no caso de transferência de propriedade de veículo, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro de um prazo de 30 (trinta) dias, o comprovante de transferência de propriedade, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. 2.1 O Superior Tribunal de Justiça, contudo, tem mitigado o alcance do citado dispositivo quando ficar comprovado nos autos a efetiva transferência de propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a tradição do bem ao órgão competente de trânsito. Precedentes. 3. Uma vez comprovado a celebração do negócio jurídico, com a tradição do bem e a outorga de procuração com totais poderes para transferir o veículo, impõe-se ao adquirente a responsabilidade de transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito, na forma do art. 123, §1o do Código de Trânsito Brasileiro, não podendo eximir-se de tal encargo sob a alegação de revenda do veículo a terceiro. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, asseverando que cabia ao antigo proprietário do veículo encaminhar a comunicação de venda do bem ao órgão de trânsito dentro do prazo legal sob pena de ser responsabilizado solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências. Acrescenta que não lhe pode ser imputada nenhuma obrigação pelo pagamento das infrações de trânsito e demais encargos, tendo em vista a inobservância de tal procedimento junto ao Detran-DF, bem como o fato de que o automóvel objeto da lide não está em sua posse, de que não sabe de seu atual paradeiro e de que a procuração que lhe foi outorgada já não possuiu qualquer efeito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, a inversão do ônus da sucumbência e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em relação à pretendida inversão do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao requerimento de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, pois a decisão colegiada acerca da mitigação da regra do aludido dispositivo de lei federal está em perfeita sintonia com a jurisprudência do STJ. Veja-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento. 2. A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada. 3. Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1791704/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 4/12/2019). Confira-se, no mesmo sentido, o REsp 1909872, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/2/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1741733/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017